Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000643-70.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (EMBARGADO), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (EMBARGADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (EMBARGANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE MORAIS - CPF: 162.071.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (EMBARGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (EMBARGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (EMBARGANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAES registrado(a) civilmente como JOAQUIM GABRIEL DE MORAES - CPF: 283.556.440-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR em face do v. acórdão proferido em sede de apelação de n.o 0000643-70.2017.8.11.0004 aviado em “Ação de Resolução Contratual C/C Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente para Busca e Apreensão/Depósito C/C Danos Materiais e Morais” movida ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS em face do ora embargante, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Graças.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 217897671, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 219421689 aduz que o v. acórdão incorreu em vício de “obscuridade” sob alegação de que o decisum embargado impõe um encargo incompatível com a realidade dos fatos, mormente ao atribuir enriquecimento ilícito em sua conduta.

Alegou que não consta nos termos da sentença a condenação em “perdas e danos”. Até mesmo porque, segundo a prova testemunhal contida nos autos, como dito, notadamente pelo depoimento da testemunha MARCIO JOSÉ DOS SANTOS.

Afirmou que o vendedor de um produto desta natureza, tem o dever de oferecer prazo de garantia ao produto que vende, de ao menos um ano. Que, após a máquina pegar fogo (2014), a mesma trabalhou de forma precária, não sendo justo pagar por perdas e danos, já que os custos de manutenção são caríssimos, e, certamente superaram o resultado útil de sua utilização.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, para excluir do julgado a condenação de perdas e danos, já que o Acordão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado; que se mantida que seja delimitado o prazo de incidência dessa indenização ao máximo em relação a safra de 2014; Que faça constar que o período de apuração dessa indenização seja objeto de apuração em sede de “liquidação de sentença”.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 220298192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de contradição/obscuridade.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“....O recorrente em suas razões recursais pretende no caso vertente, ser restituído da posse do bem dado em garantia ao cumprimento do contrato, com a procedência dos danos materiais (20% do valor do bem por sua depreciação de uso, somados ao valor indenizatório de R$230.000,00 por lucro cessante, somados aos gasto com a impossibilidade ainda do bem em sua própria lavoura no valor de R$57.680,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais), e danos morais.

Assim a vista dos fatos e provas dos autos entendo que o retorno das partes ao status quo ante, com a mera devolução do bem ao vendedor e o estorno do dinheiro pago pelo comprador, não encerra a presente lide, não esgotando inteiramente a matéria, visto o caso se tratar de resolução de contrato de compra e venda por culpa/inadimplência do comprador.

Neste espeque, levando-se em consideração o fato de o requerido ter adimplido tão somente parte de sua obrigação e, ainda, ter usufruído a colheitadeira, por mais de 9 (nove) anos, já que é fato incontroverso que permanece com o bem móvel desde 2014 até a presente data. Dessarte, entendo que o comprador, inadimplente, não poderia usufruir do bem por todo esse tempo sem qualquer contraprestação ao vendedor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Não é aceitável que haja diminuição do patrimônio do vendedor em detrimento do aumento do patrimônio do comprador pelo seu inadimplemento da obrigação – pagamento do preço.

Nessa toada, deve ser fixado valor a título de perdas e danos pelo inadimplemento culposo causado pela parte requerida que ensejou no desfazimento do negócio jurídico.

Muito embora não tenha sido pactuada em contrato a estipulação de valor para o caso de inadimplemento, é possível a consideração, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil, a determinação para fins de compensação material, a título de perdas e danos, de percentual entre a depreciação do bem e o uso do maquinário que esteve sob a posse do inadimplente por todos os anos.

Neste importe a condenação por perdas e danos pelo uso exclusivo do maquinário, deve ser levado também em consideração a desvalorização do bem decorrente do uso e demais consectários legais decorrentes da rescisão do contrato verbal realizado entre as partes.

(...);

Nesse passo, entendo ser razoável a condenação do comprador ao pagamento de valor a título de contraprestação ou aluguel pelo uso exclusivo do bem, devendo a fixação desse parâmetro por valor a ser feito por arbitramento, levando em consideração as peculiaridades da situação. Nos termos como proposto em sentença recorrida.

Razão pela qual o juízo do feito escorreitamente determinou em parte dispositivo do decisum a “apurar eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.” (SIC)

Não há vício de contradição/obscuridade em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração. Haja vista a teor dos fundamentos do v. acórdão embargado, ter mantido os fundamentos da decisão sentencial do juízo de piso quanto a apuração de prejuízos (perdas e danos) decorrentes da depreciação pelo uso do maquinário pelo requerido, comprador inadimplente. Senão vejamos os termos da sentença:

“...Cumpre registrar, por oportuno, que consequência da rescisão é a restituição das partes aos “status quo ante”, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser restituído à parte demandada o valor do pagamento parcial (R$ 25.000,00), a ser apurado em liquidação da sentença.

Diga-se que, embora não disponha mais expressamente o CPC vigente sobre ação especial de recuperação de bem vendido com reserva de domínio, como fazia o códex de 1973 nos arts. 1071 e seguintes, é o caso de se adotar a mesma fórmula, deduzindo-se do valor pago os eventuais prejuízos decorrentes do uso.

Com efeito, a devolução integral do valor pago não propiciaria o devido restabelecimento da situação anterior, conferindo ao comprador inadimplente, que deu ensejo à rescisão do contrato, posição privilegiada. Isto porque, a despeito de ter usufruído da colheitadeira, trata-se de bem que por sua natureza e função notoriamente estão sujeitos desgaste. Já a autora, além de ficar privada da fruição do bem por longo período, agora receberá a máquina agrícola depreciada, tendo ainda que devolver vultosa soma ao comprador.

(...);

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante de inicial, para:

(...);

c) RESTITUIR as partes ao estado anterior, nos termos da fundamentação, apurando-se eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.” (sic)

Por esta razão constou em fundamentos do v. acórdão embargado, ser razoável a condenação do comprador, inadimplente, ao pagamento de valor a título de contraprestação ou aluguel pelo uso exclusivo do bem, devendo a fixação desse parâmetro por valor a ser feito por arbitramento, levando em consideração as peculiaridades da situação. Nos termos como proposto em sentença recorrida. Razão pela qual o juízo do feito escorreitamente determinou em parte dispositivo do decisum a “apurar eventual saldo em favor de cada uma das partes em liquidação de sentença.”

Não há vício de contradição, muito menos obscuridade em v. acórdão, contudo, se existiu alguma sombra de dúvida em seus fundamentos, eis que aqui esclarecidos e comprovados sua coerência.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa, haja vista evidente desinteresse ao tema (prevenção) pelo embargante em manutenção da arguição perante o juízo de primeiro grau, a teor do resultado da lide que atendeu suas alegações no caso. Assim sequer trouxe a conhecimento deste Eg. Tribunal por apelação ou mesmo por contrarrazões da sua suscitada preliminar de “prevenção”.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024